Tribunal: TJMT
Processo: 1001178-90.2021.8.11.0052
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001178-90.2021.8.11.0052
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), ALICE MARIA DO NASCIEMTO - CPF: 567.578.081-53 (RECORRIDO), JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA - CPF: 040.496.841-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – VALOR CREDITADO NA CONTA BANCÁRIA DA RECLAMANTE – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO PELA CONSUMIDORA - ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 130821679, que julgou procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, e correção monetária pelo IPCA-E, a partir do arbitramento (Súmula no 362 do STJ).

Ainda, declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como autorizou o abatimento na condenação dos valores efetivamente depositados na conta bancária da parte reclamante, como meio de evitar o enriquecimento ilícito, prática vedada em nosso ordenamento jurídico.

Por fim, consignou que se houver depósito judicial, a parte reclamante poderá levantar a aludida quantia, abatendo do valor atualizado da condenação.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

Preliminares
:

1) Cerceamento de defesa – Necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento;

2) A inadmissibilidade do procedimento - Necessidade de perícia.

Mérito
:

1) A regularidade na contratação e o proveito econômico da parte recorrida;

2) A inexistência de danos morais;

3) Incidência dos juros de mora – Data do arbitramento do dano.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora foi surpreendida com um crédito em sua conta bancária, no valor de
R$ 5.887,47 (cinco mil e oitocentos e oitenta e sete reais e quarenta e sete centavos)
, intitulado de
BANCO ITAÚ/BMG
, o qual afirma não ter solicitado.

Assevera que o crédito não contratado será debitado do benefício previdenciário da parte autora em
84 (oitenta e quatro)
vezes de
R$ 138,12 (cento e trinta e oito reais e doze centavos)
, já tendo sido descontado
09 (nove) parcelas
, perfazendo a quantia de
R$ 1.243,08 (um mil e duzentos e quarenta e três reais e oito centavos)
.

Sustenta que entrou em contato com o reclamado, solicitando a emissão de boleto bancário para a devolução do referido valor, no entanto, não obteve êxito.

O demandado, em sede de contestação, alega a regularidade da contratação, anexando aos autos a cópia do documento pessoal da reclamante (RG) e a cédula de crédito bancário, constando a assinatura em nome da parte autora (id. 130821654), além dos comprovantes de transferência eletrônica para a conta bancária da demandante (id. 130821656).

Em sede de impugnação à contestação (id. 130821663), a reclamante afirma que a assinatura aposta no contrato anexado aos autos não lhe pertence, não tendo consentido com a adesão dos serviços do reclamado.

O magistrado singular julgou procedente o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) Com a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, na forma do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, caberia à parte requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade e apresentar eventual contrato de adesão físico ou contrato via telefone existente entre as partes ou o que mais entendesse cabível para suportar o seu pedido de improcedência da demanda,
o que não ocorreu nos autos
.

Isso porque a parte requerida não trouxe aos autos qualquer hígido elemento de prova apto a demonstrar a formalização da relação jurídica entre as partes, mormente no que diz respeito à produção da prova necessária ao exame de sua pretensão e a busca da verdade real.

Frise-se que, instada em provas, a parte requerida nada pugnou
.

Logo, a parte requerida não apresentou/produziu prova que lhe caberia quanto ao estabelecimento do ajuste com a parte requerente de modo a revelar hígido/legítimo os descontos.

Não demonstrada a legalidade da contratação do serviço/produto que justificasse o(s) desconto(s) previdenciário(s), patente o ato ilícito praticado pela parte requerida (art. 186, CC), impondo-se a suspensão em definitivo das parcelas do produto/serviço sobre os proventos da parte requerente. (...)
(grifei)

Em sede recursal, o recorrente afirma que pugnou pela realização de audiência de instrução e julgamento, eis que existem questões divergentes que poderão ser esclarecidas por meio do depoimento pessoal da parte autora.

Com efeito, é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

Esta previsão legal genérica não dispensa, corolário lógico, a cautela do Magistrado com o julgamento antecipado, haja vista a possibilidade de configuração de cerceamento de defesa – como efetivamente ocorreu no caso dos autos, do que decorre, necessariamente, a nulidade da decisão.

No caso
,
constata-se que o MM. Juiz monocrático, ao julgar antecipadamente a lide,
impossibilitou a parte reclamada de tentar comprovar suas alegações, no que concerne a efetiva contratação pela parte autora do empréstimo discutido nos autos
.

Observa-se que na audiência de conciliação, bem como em sede de contestação, o reclamado pugnou pela produção de prova oral para a oitiva do depoimento pessoal da parte autora.

O prejuízo resta demonstrado com o resultado do julgamento, que julgou procedente a pretensão inicial.

Logo, impõe-se a desconstituição da respeitável sentença, a fim de oportunizar a produção da prova oral almejada.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM CONSTRANGEDORA PELOS PREPOSTOS DO SHOPPING REQUERIDO. MATÉRIA DE FATO. PEDIDO DE INSTRUÇÃO NA IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

1. Conquanto o magistrado tenha ampla liberdade para dirigir o processo e para determinar as provas a serem produzidas, ante a alegação da parte requerente de que funcionários do shopping requerido lhe abordaram de forma constrangedora, deve ser deferido o pedido de realização de audiência de instrução para esclarecimento dos fatos.

2.
O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença
.

3. Recurso provido para anular a sentença prolatada e determinar a realização de audiência de instrução.
(Recurso Inominado no 0016652-87.2015.811.0001, 1a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Nelson Dorigatti, Julgado em 26/04/2016) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para anular a sentença atacada, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para oportunizar a produção da prova oral.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2022